Tribunal: TJMT
Processo: 0000501-14.2001.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000501-14.2001.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA BARCELOS NETO - CPF: 429.223.211-34 (APELANTE), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 01.300.912/0001-41 (APELADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - - RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ART. 1.010, II, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais visa a reforma da sentença. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados no
decisum
, a questão não pode ser conhecida.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença extinto.

O apelante alega que houve nulidade na intimação já que foi encaminhada para endereço diverso do que constava na contestação e que para a extinção por abandono é imprescindível a intimação pessoal da parte.

Aduz que a apelada, mesmo intimada, não pediu a extinção do feito o que também é indispensável para a aplicação do art. 485, inciso III, do CPC, sob pena de nulidade.

Pede que a decisão seja cassada e determinado o retorno dos autos para a instância de origem a fim de dar continuidade ao cumprimento de sentença.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (Id n. 127658662).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Apelante insurge-se contra decisão que indeferiu arguição de nulidade mantendo extinto cumprimento de sentença e determinando o retorno dos autos ao arquivo, proferido nos seguintes termos:

Os autos foram arquivados ante o desinteresse da parte exequente em prosseguir com o cumprimento de sentença, id. 43716476, fls. 40.

Em razão de procedimentos internos para o recolhimento das custas processuais a partes autora/exequente foi novamente intimada, contudo o prazo transcorreu sem manifestação.

A parte exequente vem aos autos requerendo o regular prosseguimento do feito ante a ausência de intimação valida, vez que o endereço constante na carta de intimação não é o mesmo apontado na inicial.

Pois bem, realmente a correspondência devolvida (id. 43716476, fls. 38) não consta o endereço informado na contestação pela parte exequente, contudo, trata-se de nulidade relativa devendo ser alegada na primeira oportunidade nos autos.

Extrai-se dos autos que a Advogada da parte exequente foi intimada para dar prosseguimento ao feito (id. 43716476, fls. 32), contudo deixou o prazo decorrer sem manifestação, conforme certidão de decurso de prazo e de publicação de expediente (id. 43716476, fls. 33 e 34 – respectivamente).

Após a intimação com o alegado vício, novamente, a Advogada da parte exequente foi devidamente intimada para manifestar nos autos, conforme certidão de publicação de expediente, e deixou o prazo escoar sem manifestação e sem qualquer alegação quanto à nulidade da intimação anterior, (id. 43716476, fls. 44/45).

A parte veio manifestar a alegada nulidade em 2019, após três anos de arquivamento, três anos de processo parado sem qualquer alegação de vício, comportamento contrario ao que preza o código processual civil e o que, segundo a jurisprudência do STJ, caracteriza a chamada “nulidade de algibeira”, incompatível com o princípio da boa-fé que deve pautar as relações jurídicas.

A nulidade de algibeira nada mais é do que o caso em que a parte, embora tenha o direito de alegar a nulidade, mantém-se INERTE durante longo período, deixando para exercer seu direito somente no momento em que melhor lhe convier.

Sem dúvida, passados quase 05 anos do arquivamento, sem que a suposta nulidade tivesse sido arguida no curso do processo, não haveria razão para, agora, acolher tal pedido.

Houve então, a ocorrência da figura parcelar da boa-fé objetiva a supressio, isto é, a supressão, por renúncia tácita, de um direito ou de uma posição jurídica, pelo seu não exercício com o passar dos tempos vedando-se, assim, a nulidade de bolso.

A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada 'nulidade de algibeira ou de bolso, nesse sentido, vejamos alguns julgados precedentes:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS EXECUTIVOS. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PENHORA OCORRIDA DURANTE A SUSPENSÃO DO PROCESSO DECORRENTE DO FALECIMENTO DO DEVEDOR. ATO PROCESSUAL. REENQUADRAMENTO FÁTICO-NORMATIVO COMO MEDIDA CONSERTIVA DESTINADA A SALVAGUARDAR A UTILIDADE E SATISFATIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CÔNJUGE DO HERDEIRO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA RECONHECIDA. [...] 8- A não arguição da alegada nulidade por ausência de intimação imediatamente após a efetivação do ato de penhora, que veio a ser manifestada apenas em ulterior ação anulatória, bem como a presunção não elidida de que houve ciência inequívoca do ato constritivo pela cônjuge do herdeiro do executado, demonstram ter havido, na hipótese, a denominada nulidade de algibeira, estratégia absolutamente incompatível com o princípio da boa-fé que deve nortear todas as relações jurídicas. 9- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.643.012/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 26.3.2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE DANO À PARTE RÉ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 4. Em atenção aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da boa-fé processual, não é dado à parte apontar nulidade processual em outra oportunidade que não a primeira, logo após ter pleno conhecimento do suposto vício, utilizando-se do processo como instrumento hábil a coordenar suas alegações, trazendo a lume determinada insurgência somente e se a anterior não tiver sido bem sucedida. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.699.980/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 2.4.2018.)

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. EQUIVOCADA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE. SANEAMENTO DO PROCESSO. PRAZO PARA CONTRAMINUTA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE SANÁVEL. PRECLUSÃO OCORRÊNCIA. 1. Nulidade da certidão de trânsito em julgado equivocadamente lavrada. 2. "A intimação para a apresentação de contra-razões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente" (REsp 1.148.296/SP, CORTE ESPECIAL, rito do art. 543-C). 3. Essa nulidade, porém, decorrente da falta de intimação para contrarrazões fica sanada com a intimação realizada em momento posterior. Analogia como disposto no art. 214, § 1º, do CPC, relativo à citação. Doutrina sobre o tema. 4. Inadmissibilidade da chamada "nulidade de algibeira". Precedente específico. 5. Inexistência de previsão legal para contrarrazões em agravo regimental. Precedentes. 6. Descabimento da anulação do acórdão do agravo regimental sob o pretexto de sanar nulidade já sanada ou de cumprir formalidade não prevista em lei. 7. Necessidade de se manter o atual estado da execução, com base no poder geral de cautela, até a resolução definitiva da controvérsia de fundo. 8. RECURSO ESPECIAL RETIDO PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO PRINCIPAL. (REsp 1372802/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 17/03/2014)

Não há nulidades sem efetivo prejuízo, devendo-se acrescentar que a parte exequente tinha plenas condições de apontar o fato a que imputa causar nulidade desde seu implemento, valendo-se somente agora da alegação.”

O apelante alega que houve nulidade na intimação já que foi encaminhada para endereço diverso do que constava na contestação e que para a extinção por abandono é imprescindível a intimação pessoal da parte.

Aduz que a apelada, mesmo intimada, não pediu a extinção do feito o que também é indispensável para a aplicação do art. 485, inciso III, do CPC, sob pena de nulidade.

No entanto, a fundamentação da sentença para não declarar a nulidade foi de que a advogada foi intimada mais de uma vez das consequências da decisão que extinguiu o feito em 10/10/2016 (Id n. 43716476 – Pág 42) e 3/2/2017 (Id n. 43716476 – Pág 44), desse modo, o magistrado não negou a nulidade apontada nas razões recursais, contudo, ao verificar que a patrona do apelante havia sido regularmente intimada, dando a ela conhecimento da extinção e arquivamento do feito e não se manifestou, vindo aos autos somente em 2019, três anos após a intimação de 2016, caracterizou-se o que o STJ entende por nulidade de algibeira, ou seja, quando a parte mantém-se inerte mesmo tendo oportunidade de se manifestar a respeito da nulidade e deixa, desse modo, de exercer seu direito, buscando-o apenas quando lhe convém.

Por conseguinte, as razões recursais não atacam as justificativas jurídicas do
decisum
, o que fere o inciso II do artigo 1.010 do CPC, pois não foram expostos motivos de fato e de direito correlacionados ao seu conteúdo e que legitimem sua reforma.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ALTERADOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - CAPITALIZAÇÃO, JUROS E MULTA MORATÓRIA - RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -

ART. 1.010, II, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que

o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais visa a reforma da sentença. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum, a questão não pode ser conhecida.”
(AP 0003889-87.2013.8.11.0045, 4ª Câmara De Direito Privado, julg. 21/02/2018, DJe 23/02/2018).

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022